Tribunal: TJBA
Processo: 8001648-26.2024.8.05.0064
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8001648-26.2024.8.05.0064 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: LUCIANA DUARTE FERREIRA Advogado(s): FABIO LEANDRO BISPO DOS SANTOS (OAB:BA44710-A) APELADO: CAIXA VIDA E PREVIDENCIA S/A Advogado(s): RUI FERRAZ PACIORNIK (OAB:PR34933-A) ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. CONTRATO BANCÁRIO. SEGURO PRESTAMISTA. CONTRATAÇÃO EM INSTRUMENTO APARTADO. AUSÊNCIA DE VENDA CASADA. TEMA 972 DO STJ. ÔNUS DA PROVA E HIPERVULNERABILIDADE ANALISADOS. PREQUESTIONAMENTO FICTO. ART. 1.025 DO CPC. MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO. RECURSO REJEITADO. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão proferido em Apelação Cível que negou provimento ao recurso, mantendo a validade da contratação de seguro prestamista vinculado a contrato bancário, sob o fundamento de inexistência de venda casada, pretendendo a embargante a rediscussão do mérito sob alegação de omissão quanto ao ônus da prova, à hipervulnerabilidade do consumidor e à aplicação do Tema 972 do STJ, com pedido de efeitos infringentes e prequestionamento. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão incorreu em omissão ao não enfrentar, de forma específica, as teses relativas ao ônus da prova, à hipervulnerabilidade do consumidor e à aplicação do Tema 972 do STJ; (ii) estabelecer se os embargos de declaração podem ser utilizados para rediscutir o mérito da controvérsia acerca da validade da contratação do seguro prestamista. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição ou omissão, nos termos do art. 1.022 do CPC, não sendo meio adequado para rediscussão do mérito. 4. A pretensão da embargante revela inconformismo com o resultado do julgamento, com repetição de argumentos já analisados e afastados no acórdão. 5. Não há omissão quando o julgado enfrenta de forma clara e fundamentada as questões essenciais ao deslinde da controvérsia, sendo desnecessária a análise individual de todos os argumentos suscitados. 6. O acórdão embargado examinou a aplicação do Tema 972 do STJ, concluindo que não houve venda casada, uma vez que o seguro prestamista foi contratado em instrumento apartado, com manifestação de vontade do consumidor. 7. Restou evidenciado que a instituição financeira adotou as cautelas necessárias para demonstrar a regularidade da contratação, afastando a alegação de imposição do seguro. 8. A existência de contratação autônoma e facultativa do seguro descaracteriza prática abusiva, não se configurando violação aos princípios do Código de Defesa do Consumidor. 9. O julgador não está obrigado a rebater todos os fundamentos invocados pelas partes, bastando a apresentação de motivação suficiente para sustentar a conclusão adotada. 10. O prequestionamento da matéria resta configurado com a simples oposição dos embargos de declaração, ainda que rejeitados, nos termos do art. 1.025 do CPC. IV. DISPOSITIVO 11. Recurso rejeitado. Vistos, relatados e discutidos os presentes Embargos de Declaração (ID 100860472) apresentados nos autos de Apelação n. 8001648-26.2024.8.05.0064, tendo como Embargante LUCIANA DUARTE FERREIRA e Embargado CAIXA VIDA E PREVIDENCIA S/A. Acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em NÃO ACOLHER OS PRESENTES EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões, . Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães Relator Presidente